Tribunal: STF
Processo: ARE 1509323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS IMPORTADAS IRREGULARMENTE. PENA DE PERDIMENTO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR. EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS. CULPA IN ELIGENDO/VIGILANDO.



    1. O proprietário do veículo utilizado para a prática de infração aduaneira — conquanto não esteja presente no momento da apreensão ou não seja o possuidor das mercadorias transportadas — possui responsabilidade pela prática ilícita e fica sujeito à pena de perdimento, em conformidade com a legislação aduaneira, no caso em que incorre em culpa in eligendo/vigilando.



    2. Conforme a jurisprudência majoritária desta Corte, em regra, a empresa locadora de veículos de passeio não possui responsabilidade sobre a conduta do locatário, especialmente quando adota as medidas de cautela possíveis no ato de locação, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de culpa in eligendo/vigilando.



    3. Demonstrado que a empresa locadora de veículos não adotou cautelas mínimas no ato de locação, configura-se a culpa in eligendo/vigilando, o que torna aplicável a pena de perdimento do veículo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII, XXII, LIV e LVII; 150, IV; e 170, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A pena de perdimento de veículos, em razão do cometimento de ilícitos fiscais, encontra-se prevista no art. 96 do Decreto-lei nº 37/66, que assim dispõe: [...]



    As diversas situações concretas ensejadoras de sua aplicação estão arroladas no art. 104 do Decreto-lei nº 37/66, sendo que o caso em análise subsume-se ao inciso V, in verbis: [...]



    No que tange especificamente ao art. 104, V, do DL nº 37/66, regulamentado pelo art. 688, V, do Decreto 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), o perdimento é aplicável à situação em que, cumulativamente, o veículo: (a) esteja transportando mercadoria sujeita a perdimento; (b) as mercadorias pertençam ao responsável pela infração.



    Conclui-se, portanto, que para imposição da penalidade ao veículo transportador de mercadorias sujeitas à pena de perdimento, devem estar configuradas uma das hipóteses: (a) o veículo transportador pertencer ao proprietário das mercadorias apreendidas ou (b) ainda que as mercadorias não pertençam ao proprietário do veículo, houver responsabilidade deste último na prática da infração, entendida esta como o transporte de mercadorias sujeitas ao perdimento.



    Com efeito, o legislador tributário busca punir não apenas aquele que introduz mercadorias clandestinas no país, mas também o proprietário do veículo que o auxilia, transportando-as, tendo conhecimento das irregularidades que circundam a operação.



    Nesse sentido, dispõe o artigo 674 do Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/2009): [...]



    Conforme a jurisprudência majoritária desta Corte, em regra, a empresa locadora de veículos de passeio não possui responsabilidade sobre a conduta do locatário, especialmente quando 



    adota as medidas de cautela possíveis no ato de locação, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de culpa in eligendo (TRF4, AC 5010802-91.2022.4.04.7003, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 04/05/2023; TRF4, AC 5002017- 62.2021.4.04.7202, SEGUNDA TURMA, Relator para Acórdão ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 09/08/2022).



    Ocorre que, havendo demonstração de que a empresa locadora de veículos não adotou cautelas mínimas no ato de locação, configura-se a culpa in eligendo/vigilando, sendo aplicável a pena de perdimento do veículo. [...]



    Verifica-se, de forma inequívoca, que a parte autora não adotou as cautelas necessárias ao realizar a locação de seu veículo, uma vez que firmou contrato com pessoa que no mês anterior descumpriu o contato de locação de outro veículo, não efetuando a sua restituição no prazo estabelecido contratualmente em razão da apreensão pela Receita Federal.



    Ora, embora não se exija das empresas locadoras de veículo a consulta ao sistema COMPROT antes de concretizar uma locação, é necessário que a empresa adote cautelas mínimas ao efetuar um contrato, como verificar se o último veículo locado para aquela pessoa, no mês anterior, foi regularmente devolvido.



    Considerando que a parte autora não adotou as cautelas necessárias ao realizar a locação de seu veículo a terceiro, resta configurada a culpa in eligendo/vigilando — o que atrai a responsabilização do proprietário do veículo e autoriza a decretação da pena de perdimento.



    Resta configurada, portanto, a responsabilidade da parte proprietária do veículo pela utilização em prática ilícita, devendo ser mantida a pena de perdimento, independentemente da comprovação da propriedade das mercadorias introduzidas de forma irregular no país.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente